Tribunal: TJMT
Processo: 1030368-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030368-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO BARCELOS - CPF: 893.199.581-49 (APELADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), JANAYNA VIEIRA DE ALENCAR BARCELOS - CPF: 700.732.871-72 (APELADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETRATAÇÃO PARCIAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 13.786/2018. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 1.002 DO STJ. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Devolução dos autos para juízo de retratação quanto ao termo inicial dos juros de mora fixados em acórdão que determinou restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda rescindido por iniciativa do comprador.

II. Questão em discussão

2. Definir o termo inicial dos juros de mora quando há revisão judicial da cláusula penal em contrato anterior à Lei no 13.786/2018.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.002 do STJ, em contratos anteriores à Lei no 13.786/2018, com resolução por iniciativa do comprador e alteração judicial da cláusula penal, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

4. Retratação parcial.

Tese de julgamento:
“Nos contratos de promessa de compra e venda anteriores à Lei no 13.786/2018, em que há revisão judicial da cláusula penal por iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, conforme Tema 1.002 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de análise jurídico-processual voltada à verificação da necessidade de eventual
juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da determinação exarada pela Vice-Presidência deste e.

Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial interposto por
Gincodelta Incorporações Ltda.
, em face do acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível no 1030368-34.2021.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença
para fixar o percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) sobre as parcelas efetivamente pagas pelos apelados,
mantendo, contudo, a restituição em parcela única e determinando a incidência de juros de mora a partir da citação.

Ao examinar o Recurso Especial interposto pelos apelados, identificou-se possível desconformidade do acórdão com a tese vinculante fixada no Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça,
dos recursos repetitivos
.

Vieram, assim, os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá,

04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a presente manifestação decorre de determinação de devolução dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.002 dos recursos repetitivos.

O acórdão anteriormente proferido por este órgão fracionário, ao apreciar a Apelação Cível interposta por Gincodelta Incorporações Ltda., deu parcial provimento ao recurso para fixar o percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) sobre as parcelas efetivamente pagas pelos recorridos, mantendo, contudo, a restituição em parcela única e determinando a incidência de juros de mora a partir da citação.

A Vice-Presidência desta Corte, ao examinar o Recurso Especial interposto, identificou possível desconformidade do acórdão com a tese vinculante fixada no Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

A controvérsia, portanto, restringe-se exclusivamente ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos.

Examinando detidamente a hipótese concreta, constata-se que o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes é anterior à Lei no 13.786/2018. Ademais, a resolução contratual ocorreu por iniciativa dos promitentes compradores, os quais ajuizaram ação buscando a revisão da cláusula penal estipulada no distrato.

O acórdão recorrido afastou a retenção incidente sobre o valor global do contrato, reconhecendo sua abusividade, e fixou o percentual de 25% sobre as parcelas efetivamente pagas, em consonância com a jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, ao determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, a decisão acabou por divergir do entendimento firmado no Tema 1.002 da Corte Cidadã.

Com efeito, o precedente repetitivo parte da premissa de que, nas hipóteses em que a pretensão judicial altera a cláusula penal originalmente convencionada, a obrigação restitutória somente se torna líquida e exigível após o trânsito em julgado da decisão que redefine os critérios de devolução. Antes disso, não há mora configurada, porquanto o montante devido encontra-se sub judice.

Assim, considerando que no caso em analise, a obrigação somente se tornou líquida após a definição judicial do percentual de retenção, substituindo a disciplina contratual originária, à luz do precedente vinculante e da disciplina normativa aplicável, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ressalte-se que o juízo de retratação deve ser exercido com estrita observância da
ratio decidendi
do precedente qualificado, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à coerência sistêmica do direito jurisprudencial, nos termos dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, impõe-se a
retratação parcial
do acórdão exclusivamente para adequar o termo inicial dos juros de mora ao entendimento firmado no Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e conclusões do julgado.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
reformo parcialmente
o acórdão anteriormente proferido, apenas para fixar que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos aos recorridos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado.

É como voto.

Cuiabá, 04 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026